Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas em recuperação judicial de CLOVIS ANTÔNIO CENEDESE, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000748-14.2020.8.11.0040, arbitrou a remuneração do administrador judicial, no caso, a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, no percentual de 2% sobre o crédito submetido à recuperação judicial, estimado em R$ 24.648.233,33 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Para tanto, o agravantes aduz que os honorários fixados pelo magistrado singular em favor do administrador judicial representa montante elevado, que não condiz com as tarefas a serem desempenhadas ao longo do processo recuperacional.
Alega que o percentual arbitrado pelo Juízo de origem, acaso mantido, além de afrontar aos parâmetros estabelecidos no art. 24 da lei de no 11.101/2005, também poderá causar a inviabilidade da recuperação judicial, em prejuízo à massa de credores e ao soerguimento da recuperanda.
Assevera que, em processos recuperacionais semelhantes, os honorários do administrador judicial estão sendo fixados em patamar não superior a 1% dos créditos sujeitos à recuperação judicial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Com efeito, o ponto nuclear da discordância da parte agravante gravita em torno do percentual dos honorários fixados em favor do administrador judicial.
Pois bem, a rigor do artigo 24 e parágrafos seguintes, da Lei no 11.101/2005 (Recuperação Judicial), o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador judicial, deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como a complexidade do trabalho a ser executado e o valor médio praticado no mercado, isso, ainda, sem perder de vista o limite máximo de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperacional.
Diante disso, percebe-se dos autos que o agravante, ao ingressar com o pedido de recuperação judicial, apresentou todos os predicados de um importante produtor rural, com cultivo de grãos em grandes extensões de terras neste Estado, tendo atribuído à causa, montante superior a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).
O valor em questão, além de demostrar a grande envergadura patrimonial e financeira do recorrente, também revela a extensão e a complexidade da tarefa a ser conduzida pelo administrador judicial.
Assim, à primeira vista, o valor fixado em 2% do patrimônio da recuperanda, além de se encontrar em patamar abaixo da metade do percentual máximo previsto em lei, revela equidade com o labor a ser desenvolvido pelo administrador judicial, ainda mais quando verificado o porte econômico do agravante.
Em outros termos, não há qualquer argumento capaz de convencer da liminar recursal, a qual, portanto, deve ser indeferida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.